Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-33.2018.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001371-33.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001371-33.2018.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO INEXIGÍVEL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Pontes e Lacerda, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial baseado em suposto descumprimento de cláusula do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2016, e extinguindo a execução com fundamento nos arts. 803, I, e 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta justifica a execução da multa prevista em título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a alegação de inexigibilidade do título pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade, com base em prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de matérias de ordem pública, como a inexigibilidade do título executivo, desde que demonstradas de plano e mediante prova documental, sem necessidade de dilação probatória.

4. A decisão de arquivamento do inquérito civil homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público, conclui pela inexistência de contratação jurídica vedada após a assinatura do TAC, atestando a regularidade do contrato firmado anteriormente.

5. A análise documental evidencia que a contratação questionada decorreu de procedimento licitatório realizado antes da celebração do TAC, não configurando descumprimento das cláusulas ajustadas.

6. A decisão administrativa de arquivamento do inquérito civil enfrentou diretamente os fatos narrados na inicial da execução, afastando a materialidade do descumprimento e tornando o título inexigível, o que justifica a extinção do feito via exceção de pré-executividade.

7. A alegação de incerteza quanto ao cumprimento do TAC não se sustenta diante da suficiência da prova documental constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexigibilidade de título executivo extrajudicial pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de plano com base em prova documental.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 485, VI.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001371-33.2018.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo ora apelante contra o Município de Pontes e Lacerda, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente municipal para declarar nula a execução e extinguir o feito, com fundamento nos arts. 803, I, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, ora apelante, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois se baseou indevidamente em alegações que não são de ordem pública e que, portanto, não poderiam ser apreciadas no âmbito restrito de exceção de pré-executividade, sobretudo por demandarem análise probatória aprofundada.

O apelante argumenta, ainda, que, a decisão de arquivamento do inquérito civil (SIMP no 002152-016/2018), utilizada pelo recorrido como fundamento da exceção, não possui efeitos vinculantes nem reconhece o cumprimento do TAC, limitando-se a afirmar a ausência de dolo necessário à configuração de improbidade administrativa. Tal decisão, portanto, não compromete a exigibilidade da multa estipulada no título executivo extrajudicial, tampouco afasta a necessidade de apuração sobre o eventual inadimplemento da obrigação ajustada.

Sustenta, ademais, que, o próprio depoimento prestado pelo controlador interno do Município revela incerteza quanto à observância do TAC, o que reforça a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para a extinção da execução, por carecer de cognição plena. Defende que, não sendo matéria de ordem pública ou demonstrável de plano, a alegação de adimplemento deveria ter sido formulada por meio de embargos à execução, com possibilidade de ampla instrução probatória e contraditório.

Diante disso, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a nulidade da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, com consequente prosseguimento da execução do título extrajudicial nos moldes legais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 268412345.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 274988360).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001371-33.2018.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Pontes e Lacerda, reconhecendo a inexigibilidade do título e extinguindo a execução com base nos arts. 803, I, e 485, VI, do CPC.

A controvérsia gira em torno da alegada violação à cláusula sétima do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
[1]
, firmado entre o
Parquet
e o Município em 5-7-2016, o qual proibia novas contratações de serviços jurídicos, salvo nas hipóteses excepcionais da Lei n. 8.666/1993. O Ministério Público alega que tal cláusula foi descumprida, ensejando a execução da multa pactuada no TAC.

Todavia, como corretamente decidido pelo juízo de origem e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 274988360), não há necessidade de dilação probatória para análise da exceção de pré-executividade no caso concreto, pois a inexigibilidade do título executivo pode ser verificada com base nos próprios documentos constantes dos autos, sobretudo a decisão de arquivamento do inquérito civil SIMP no 002152-016/2018, devidamente homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público (ID. 268412326).

Referida decisão concluiu que o contrato sob investigação (com a empresa ETCA Consultoria e Assessoria LTDA) foi firmado em 2015, na gestão anterior, e com base em licitação regular, não havendo contratação direta posterior à celebração do TAC. A análise documental realizada pela Promotoria de Justiça e ratificada pelo CSMP afastou a existência de contratação irregular, de dolo, ou de qualquer descumprimento às cláusulas do termo ajustado, conforme trecho da promoção de arquivamento:

[...].
Diretamente ao ponto, entendo ser caso de arquivamento do feito.

Em primeiro lugar, importante ressaltar que, diferentemente do que chegou ao conhecimento do Ministério Público por intermédio da sobredita denúncia anônima, o Município de Pontes e Lacerda não realizou a contratação direta de advogado para ajuizar a Ação de Execução Fiscal no 11782-89.2017.811.0013.

Isso porque, em análise de toda documentação encaminhada, verifica-se que o Município de Pontes e Lacerda deflagrou o Procedimento Licitatório Pregão no 126/2014 (fls. 221/230), cujo objeto era a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica/administrativa com o concomitante fornecimento de recursos. Em resumo, buscou o Ente Municipal uma empresa especializada em recuperação fiscal.

A partir de então, a empresa ÉTCA Consultoria e Assessoria LTDA sagrou-se vencedora da licitação e passou a executar os serviços dela contratados, que, conforme dito alhures, não se resumia no protocolo de ações de execução fiscal como narrou a denúncia (vide Contrato no 001/2015 de fls. 191/197).

Nesse sentido, extrai-se do Contrato no 001/2015 o seguinte objeto:

[...].

De mais a mais, é de se destacar que o contrato com a empresa ETCA Consultoria e Assessoria LTDA foi firmado no ano de 2015 e, portanto, na gestão do então Prefeito Donizete Barbosa do Nascimento, o que enfraquece a tese de que o atual Prefeito Alcino Pereira Barcelos teria contratado “um advogado amigo para entrar com uma execução fiscal milionária”.

[...].

Desta forma, penso que não houve conduta dolosa com o pretexto de infringir o Termo de Ajustamento de Conduta firmado no Inquérito Civil de SIMP no 001821 005/20143, tampouco o que prevê o artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.666/934. [...]. [Destacado no original].

Eis, ainda, o teor do voto que homologou a promoção de arquivamento:

[...]. Visando solucionar a demanda, a i Representante Ministerial realizou as diligências necessárias e constatou que não houve contratação direta de advogado para representar o município de Pontes e Lacerda-MT, em processo de execução fiscal, aduziu ainda, que o advogado Gilberto Gonçalo Gomes da Silva Júnior é prestador de serviço da empresa ETCA Consultoria e Assessoria LTDA, a qual era contratada pelo município nos termos do contrato no 001/2015, proveniente do pregão 126/2014, para prestar assessoria jurídica nas questões atinentes ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e na área de gestão previdenciária.

Pontuou ainda, que a controladoria interna municipal, não apurou nenhum descumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 05 de julho de 2016, o qual previa em suma, a estruturação da procuradoria jurídica municipal a qual era formada somente por servidores comissionados e a proibição de renovar, prorrogar ou realizar novos contratos administrativos visando a prestação de serviços jurídicos.

Ademais ainda que houvesse um descumprimento as cláusulas do TAC, referente a prorrogação de contratos administrativos de prestação de serviço jurídico, tal conduta não ensejou em danos ao erário, em enriquecimento ilícito e não consta no rol taxativo dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, razão pela qual não há motivos que justifiquem no prosseguimento do feito.

Posto isso e considerando que não há notícias de descumprimento do termo de ajustamento de conduta celebrado no SIMP no 001821-005/2014 e que as execuções fiscais movidas pelo município de Pontes e Lacerda estão sendo devidamente patrocinadas pela Procuradoria Jurídica do município, a i. Promotora de Justiça, Dra. Mariana Batizoco Silva Alcântara, encerrou as investigações e promoveu o arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos. [...].

Assim, da análise detalhada dos elementos constantes nos autos, não se verifica o alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta que pudesse legitimar a execução do título extrajudicial. A contratação questionada não se enquadra nas hipóteses vedadas pelo TAC, tampouco há prova inequívoca de que o Município tenha promovido novas contratações de serviços jurídicos em desconformidade com as cláusulas pactuadas, como sustentado pelo apelante.

O cabimento da exceção de pré-executividade está consolidado na jurisprudência para hipóteses em que se discutem matérias de ordem pública – como a inexistência, invalidade ou inexigibilidade do título executivo – desde que a questão possa ser resolvida de plano, sem necessidade de instrução probatória. É justamente essa a situação dos autos: a alegação de inexigibilidade se funda em prova documental inequívoca e acessível ao julgador, que evidencia a regularidade da contratação e a ausência de violação ao TAC.

A alegação de que a decisão administrativa do CSMP não analisou o eventual inadimplemento contratual, como pretende o apelante, não se sustenta diante do conteúdo objetivo do arquivamento, que abordou diretamente a inexistência de contratação vedada, afastando a própria materialidade do descumprimento contratual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
07.
O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT obriga-se, imediatamente, a não promover novas licitações ou celebrar novos contratos administrativos visando à prestação de serviços jurídicos à municipalidade, salvo quando se mostrar absolutamente necessária a contratação de serviços técnicos profissionais especializados e de natureza singular, após prévio procedimento administrativo de inexibilidade de licitação, conforme art. 13, inciso V, art. 25, inciso II e §1o e art. 26, todos da Lei n. 8.666/1993.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025